Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-10.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL GRAVE. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS (ART. 593, INCISO III, ALÍNEAS “C” E “D”, DO CPP). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA E REINCIDÊNCIA. IGUALMENTE PREPONDERANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se vinculará aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP), e não nas razões do recurso (Súmula n. 713/STF).
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença sem qualquer nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea “a”, do CPP) e, a decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), levou ao decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP), o que afasta a contrariedade a texto da lei ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea “b”, do CPP).
4. O Conselho de Sentença, com base no acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos. Ainda que a versão escolhida não se adeque à tese da defesa, não há falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP).
5. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea qualificada com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
6. Recurso parcialmente provido.